Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016303-94.2020.8.11.0000
Embargos de Declaração no 1016303-94.2020.811.0000
Embargante: Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
Embargada: Touch Comp. Sistemas Ltda.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao seu Agravo de Instrumento no 1016303-94.2020.811.0000.
Referido Agravo de Instrumento foi tirado contra a decisão que na Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos proposta por Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP, agora embargante de declaração, em face de Touch Comp. Sistemas Ltda., declinou da competência e determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG.
Alega omissão decorrente da falta de análise de documento que juntara, que diz respeito a uma certidão da secretaria do juízo de origem, que assevera confirmar que a remessa do processo para a comarca de Itaúna-MG ocorrerá antes do julgamento do Agravo.
Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decide-se.
Em que pese a alegação, não se verifica a referida omissão.
Sucede que a decisão embargada, ao não analisar os argumentos postos nas razões do Agravo de Instrumento, consignou, forte em fragmento da própria decisão de origem, não verificar prejuízos que decorram do aguardo da solução do recurso por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado, e nas razões destes Embargos de Declaração não se verificam elementos novos e aptos a revelarem a necessidade da alteração da decisão impugnada.
O embargante, para sustentar a alegação de omissão vale-se de certidão da secretaria do Juízo de origem, que consigna:
“Certifico que não foi possível proceder à remessa dos autos à Comarca de Itaúma - MG por malote digital, tendo em vista que ao selecionar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é apresentada a mensagem de erro" Ocorreu um erro ao buscar as unidades organizacionais desta unidade judiciária". Certifico assim, que procedi, nesta data, à abertura do chamado #224379 junto ao setor de informática do TJMT para verificação/regularização.”
Sucede que em que pese a referida certidão, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo, a decisão impugnada fez constar que o Juízo de origem condicionou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG ao decurso do prazo de recurso.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“Ao contrário das alegações postas nas razões deste recurso, o processo não será remetido imediatamente para a Comarca de Itaúna-MG. Tanto é que consta na decisão impugnada: “Decorrido o prazo recursal, cumpra-se a ordem exarada acima.” (grifei).” (grifo próprio).
Veja ainda, o fragmento da decisão de origem:
“Com essas considerações, acolho a preliminar de Exceção de Incompetência e Declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar este feito, e determino a remessa destes autos à Comarca de Comarca Itaúna - MG com as anotações e baixas de estilos.
DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, CUMPRA-SE A ORDEM EXARADA ACIMA. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito.” (grifei).
Logo, não se verifica a alegada omissão, porquanto assim como consignado pela decisão impugnada, a remessa do processo está condicionada ao decurso do prazo de recurso, conforme determinado pela própria Juíza de origem, cuja ordem, ainda não desconstituída, prevalece sobre a referida certidão.
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração.
Cumpra-se a anterior decisão.
Intime.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator